Tribunal: TJPA
Processo: 0801232-03.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801232-03.2021.8.14.0005

APELANTE: EVALDO PORFIRIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. POSSIBILIDADE DESDE QUE AFASTADO O EFEITO CASCATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória com pedido de cobrança ajuizada por servidor público municipal, sob o fundamento de que a cumulação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) com o adicional de sexta-parte violaria o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) com o adicional da sexta-parte previsto na legislação municipal, sem que isso configure afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os adicionais possuem fundamentos e finalidades distintas: o quinquênio tem natureza progressiva e periódica, enquanto a sexta-parte é vantagem única após 25 anos de efetivo exercício.

4. A vedação do art. 37, XIV, da CF/88, impede o cômputo de uma vantagem sobre outra, mas não veda o recebimento cumulativo quando não há incidência recíproca entre elas.

5. Precedentes do STF e dos tribunais estaduais reconhecem a possibilidade de percepção simultânea, desde que afastado o chamado "efeito cascata".

6. Demonstrado nos autos que o servidor preenchia os requisitos para incorporação da sexta-parte, impõe-se o reconhecimento do direito, com efeitos retroativos e consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: 1. É possível a cumulação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) com a sexta-parte dos vencimentos, desde que não haja incidência recíproca entre as vantagens. 2. A vedação do art. 37, XIV, da CF/88, não alcança hipóteses de cumulação de vantagens autônomas, fundadas em tempos distintos de efetivo exercício.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905; TJPA, AC 0800777-67.2022.8.14.0081.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de reconhecer o direito do autor à percepção do adicional de sexta-parte sobre os vencimentos integrais, com os respectivos reflexos legais, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela vencida e não paga, e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação (Tema Repetitivo 905 do STJ), sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante de sua sucumbência, resta condenado o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC), sem condenação ao pagamento de custas em observância à sua isenção legal (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Evaldo Porfírio da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que julgou improcedente a Ação Declaratória com Pedido de Cobrança movida contra o Município de Altamira.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta que os institutos do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e o adicional da sexta-parte não se confundem, possuindo naturezas jurídicas distintas, pois o primeiro é progressivo e sucessivo, ao passo que o segundo é fixo e concedido uma única vez.

Afirma que a interpretação da vedação do art. 37, XIV, da CF deve observar o princípio da razoabilidade e o espírito da norma, não sendo legítima a proibição de pagamento de verbas de natureza autônoma entre si.

Defende que é possível a percepção cumulativa do quinquênio e da sexta-parte, desde que não se verifique a incidência recíproca (“efeito cascata”), devendo, portanto, ser mantida a base de cálculo sobre os vencimentos integrais, excetuadas vantagens temporais.

Com base nesses argumentos, requer o provimento da Apelação e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16398147).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo provimento do apelo (ID

17877323).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado diz respeito à possibilidade de cumulação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) com o adicional de sexta-parte previsto no art. 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira, considerando que ambos os adicionais têm por base o tempo de serviço prestado pelo servidor público.

Na origem, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que a cumulação das vantagens violaria o disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda o cômputo ou acumulação de acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público para fins de concessão de vantagens ulteriores.

Destacou-se ainda que o contracheque da parte autora já indicaria o recebimento de quinquênios, tornando, por conseguinte, inviável a concessão da sexta-parte sob pena de afronta à Carta Magna.

Todavia, tem-se que os adicionais de quinquênio e de sexta-parte, embora baseados no tempo de serviço, possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas, não se confundindo.

Com efeito, o adicional por tempo de serviço (quinquênio) possui natureza de vantagem progressiva, incidente periodicamente a cada cinco anos de efetivo exercício, enquanto a sexta-parte configura acréscimo único e definitivo após 25 anos de efetivo exercício, representando um marco de antiguidade funcional.

Assim, ao contrário do que sustentado na sentença, a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal não impede a cumulação de ambas as vantagens, desde que não haja incidência recíproca entre elas.

O dispositivo tem por finalidade obstar o cômputo de uma vantagem sobre outra, e não a percepção cumulada de adicionais distintos, com base na antiguidade, desde que respeitada a vedação ao “repique”.

Nessa linha, colho o seguinte julgado desta egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. REFORMA DA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de pagamento do adicional de sexta parte previsto na Lei Orgânica do Município de Bujaru.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é possível a cumulação do adicional de sexta parte com o quinquênio, à luz da legislação municipal e do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Orgânica do Município garante o adicional da sexta parte, e sua ausência no Estatuto posterior não implica revogação tácita, dada a compatibilidade entre as normas.

4.A vedação do art. 37, XIV, da CF/1988 atinge apenas o efeito cascata, sendo admitida a concessão de duas vantagens com base no tempo de serviço, desde que não incidam uma sobre a outra.

5.Jurisprudência do STF e do TJPA reconhece a possibilidade da cumulação, desde que respeitada a base de cálculo distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno provido. Reformada, em juízo de retratação, a decisão monocrática. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.É possível a cumulação de quinquênio e sexta parte, desde que calculados separadamente e sem efeito cascata, nos termos do art . 37, XIV, da CF/1988.

2.Norma posterior que não revoga expressamente disposição da Lei Orgânica Municipal não afasta direito adquirido do servidor público.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007776720228140081 29315538, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Comprovado nos autos que o apelante é servidor público desde 02/03/1990, no exercício de cargo efetivo junto ao Poder Legislativo Municipal de Altamira, e que implementou os 25 anos de efetivo exercício exigidos pela norma orgânica municipal, impõe-se o reconhecimento de seu direito à incorporação do adicional da sexta-parte aos vencimentos integrais, bem como ao pagamento das diferenças retroativas desde o implemento do direito, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de reconhecer o direito do autor à percepção do adicional de sexta-parte sobre os vencimentos integrais, com os respectivos reflexos legais, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela vencida e não paga, e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação (Tema Repetitivo 905 do STJ), sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante de sua sucumbência, condeno o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC), deixando de condená-lo ao pagamento de custas em observância à sua isenção legal (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026